Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1002473-27.2021.811.0000
Recorrentes: FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES e OUTROS
Recorridos: SEGUROS SURA S/A e OUTRO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91510469) interposto por FERNANDO GABRIEL PADILLA DE BORBON NEVES e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 86073495):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECLUSÃO – NÃO INCIDÊNCIA – PENHORA ON-LINE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – ART. 854 DO CPC – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARGUIÇÃO INFUNDADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão judicial de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira sem a ciência prévia do ato executado (art. 854 do CPC) não incorre em violação ao princípio da não surpresa. (RAI n° 1002473-27.2021.811.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 05/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram negado o provimento, conforme acórdão lançado no id. 88636470.
Os recorrentes alegam em suas razões recursais violação aos arts. 505; 507 e 848, IV, do CPC, ao fundamento preclusão de matéria relativa a indicação de bem imóvel à penhora e possibilidade de substituição do em nomeado à penhora.
Recurso tempestivo (id. 91557463).
Preparo recolhido (Certidão de id. 91531999).
Contrarrazões ao recurso (id. 94794499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso almeja o reconhecimento de preclusão, ao argumento de que a indicação de bem imóvel a penhora já havia sido analisada e a decisão transitou em julgado sem que houvesse interposição de recurso.
Entretanto, verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu pela não ocorrência da preclusão, com os seguintes fundamentos:
“Em 24/08/2018, no requerimento de cumprimento de sentença, a parte agravante ofereceu à penhora o imóvel rural com matrícula n.1234, de propriedade do acionista Mauro Carvalho Junior, avaliado em R$ 4.242.262,20 (Id. 76297490, fl. 56).
O exequente discordou dessa indicação, sob a justificativa de inobservância à ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC, e pleiteou a penhora on-line (Id. 76297490, fl. 79), porém indeferida, e mantida a do imóvel (Id. 76297492, fl. 04).
Pugnou ainda pela penhora no rosto dos autos n. 0005981-55.2010.8.11.0041, para que eventual importância devida à parte autora fosse revertida para a satisfação do crédito objeto da presente lide (Id. 76297492, fl. 05), o que foi igualmente indeferido na primeira instância, sob o fundamento de que a execução deve ser realizada pelo meio menos oneroso ao executado, nos termos do artigo 805 do CPC.
Essa decisão foi objeto de Embargos de Declaração, não conhecidos diante da intempestividade, e então foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1010839-26.2019.8.11.0000, também não conhecido.
Posteriormente, em 11/07/2020, visando ultimar a penhora do imóvel indicado, o juízo a quo intimou o executado a anexar à lide a matrícula atualizada (Id. 76297493, fl.55).
Devidamente intimados, os agravantes esclareceram que haviam oferecido equivocadamente o imóvel com matrícula n. 1234 em vez do com matrícula n. 2947 do CRI de Alta Floresta, pois o primeiro estaria sob litígio (Id. 76297493, fl.56)
(...)
A alegação de preclusão é infundada, pois a decisão a que se referem apenas deferiu a penhora do imóvel com matrícula n. 1234, a qual não foi concretizada por culpa exclusiva deles mesmos, ao oferecerem outro, sob litígio (como eles próprios reconhecem), tanto assim que depois pediram a substituição.
Logo, plenamente possível que, dessa maneira, a credora, ora agravada, buscasse a penhora on-line.
E, ao contrário do que dizem, foi respeitado o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), e o art. 854 também do CPC autoriza ao julgador a aplicação do contraditório diferido quando se trata de pedido de penhora on-line em que a parte executada terá oportunidade de se manifestar após o ato, justamente para não criar obstáculos à execução.
(...)
Somado a isso, a hipótese não é de substituição da penhora, situação que demandaria o pronunciamento prévio das partes, pois, como já mencionado anteriormente, nenhuma das constrições foi efetivamente realizada, por descuido dos próprios agravantes.
Desse modo, não podem suscitar preclusão da matéria e tampouco decisão surpresa.
Além disso, ainda que argumentem que o bloqueio incidiu sobre capital de giro da empresa executada e obstaculizou a atividade empresarial, não apresentaram documento algum capaz de comprovar essa assertiva. Assim, neste momento processual não se justifica alterar a decisão recorrida” (grifei).
Portanto, rever o entendimento firmado demanda o necessário ingresso em premissas fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (...) OFENSA AOS ARTS. 505 E 507 DO CPC. PRECLUSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ 3. Os recorrentes defendem a preclusão de decisão que teria indeferido pedido de restituição das quantias recebidas pelos ora recorrentes, posteriormente proferida em sentido diverso. 4. A Corte de origem afastou o argumento, tendo em vista que o decisum alegadamente precluso não chegou a ser publicado: "Não há que falar em preclusão (arts. 505 e 507 do CPC). (...). A revisão desse entendimento - a fim de se entender que a parte contrária teve ciência do conteúdo da referida decisão não publicada, mas não apontou a nulidade - implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.(...) 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1804908/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 21/09/2020, DJe 01/10/2020)” (grifei).
“(...) TESE DE VIOLAÇÃO AOS EFEITOS PRECLUSIVOS DA COISA JULGADA, SOB INDICAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 223, 502, 503, 505, 507 E 508 DO CPC/2015. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO PONTO, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) IV. No tocante à tese de violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada, sustentada sob alegação de contrariedade aos arts. 223, 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC/2015, o Recurso Especial é inadmissível, por incidência, na espécie, da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Com efeito, na forma da jurisprudência desta Corte, descabe ao STJ analisar, em sede de Recurso Especial, a alegação de ofensa às disposições processuais que disciplinam os efeitos preclusivos da coisa julgada, quando o exame da controvérsia pressupõe reexame do contexto-fático probatório dos autos, como no presente caso. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 268.156/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 1.642.697/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2017. V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1410302/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual as alegadas negativas de vigência aos arts. 505, 507 e 848, IV do CPC, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça